Tribunal: TJDFT
Processo: 0744488-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALOR DEVIDO NO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR AGUARDA A PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA APÓS CUMPRIR OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Pretende a autora/recorrente seja reconhecido o seu direito ao Abono de Permanência desde a data em que preencheu todos os requisitos para a aposentadoria - dia 05/09/2016, bem como a condenação do requerido em realizar o pagamento do abono de permanência proporcional, referente ao período de 05/09/2016 a 14/09/2016.
2. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que a recorrente teve todos os requisitos preenchidos para concessão da aposentadoria em 05/09/2016, com sua concessão apenas em 14/09/2016.
3. Em que pese o objetivo do artigo 40, § 19 na CF/88 fosse estimular a continuidade na ativa dos servidores após completarem o tempo para a sua aposentadoria, não há como estabelecer fator de distinção injustificada entre um servidor que permaneça um período na ativa após ter completado o prazo para a sua aposentadoria, aguardando a conclusão do seu processo de aposentadoria sem receber o abono de permanência, comparado a outro que, diante da escolha em não se aposentar, permaneceu laborando e recebendo o abono de permanência. Nas hipóteses epigrafadas ambos os servidores permaneceram em atividade, não sendo razoável negar a percepção do abono de permanência àquele que permanece na atividade aguardando o trâmite administrativo
4. Desse modo, é devido o pagamento à autora/recorrente pelo período que permaneceu na ativa após cumprir os requisitos para a aposentadoria voluntária até a publicação do ato, uma vez que a demora da Administração, ainda que decorra do próprio trâmite do processo administrativo, não pode ser atribuída à parte recorrente.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência no valor de R$ 902,20 (novecentos e dois reais e vinte centavos), ID 25891152, valor que deve ser corrigido monetariamente a partir de 19/10/2020 pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/96.
6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.